Tribunal: TJES
Processo: 5000351-60.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000351-60.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: LUCIANA MARIA FERREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000351-60.2022.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RECORRIDA: LUCIANA MARIA FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: ECOPORANGA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por LUCIANA MARIA FERREIRA em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, aduzindo a requerente que é casada e tem dois filhos com Rogério Firmino de Souza, tendo este se envolvido em um acidente de motocicleta no dia 02/06/2018 vindo a falecer.

Afirma que, ao acionar a seguradora requerida, teve seu pedido de indenização negado, sob alegação de que estava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, tendo sido aprovado a indenização apenas para seus dois filhos

Assim, postulou o pagamento da indenização no importe de 50% do valor devido a título de indenização por morte.

O juízo sentenciante, após análise detida dos autos, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta), referente a 50% do seguro DPVAT.

Esclareceu que, nos termos da Súmula 257 do STJ, o fato de o proprietário do veículo estar inadimplente não lhe impede de receber a indenização devida.

A recorrente interpôs o presente recurso alegando, preliminarmente, ocorrência de prescrição trienal, uma vez que a data do óbito foi 02/06/2018 e a demanda fora ajuizada em 08/04/2022. No mérito, aduz que a Súmula 257 do STJ não é aplicável ao caso dos autos, uma vez que quem busca a indenização é a proprietária do veículo que estava inadimplente para com o seguro DPVAT à época do sinistro.

Após análise dos autos, verifico que não assiste razão a recorrente.

O termo inicial do prazo prescricional para as ações envolvendo seguro DPVAT é a data da ciência inequívoca da negativa administrativa. No caso dos autos, tal ciência ocorreu em 09/09/2020, conforme documento juntado no id. 8482813 – pág. 10, não tendo a recorrente feito prova de que houve a ciência em momento anterior.

A ação fora ajuizada em 08/04/2022, dentro do prazo trienal (súmula 405 STJ). Portanto, inexiste prescrição a ser reconhecida.

Quanto ao mérito, como bem esclarecido na sentença, a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização."

Esse entendimento aplica-se, inclusive, em casos nos quais o requerente da indenização é o proprietário inadimplente do veículo sinistrado. Não há, portanto, qualquer exclusão automática do direito à indenização.

No caso dos autos, a negativa da recorrente amparou-se exclusivamente na alegação de inadimplência do prêmio pela recorrida, que é proprietária do veículo. Contudo, tal fundamentação não é suficiente para afastar o dever de indenizar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)